Tribunal: TJDFT
Processo: 0726210-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
Remessa Oficial. EJA - "Supletivo". Idade. Aprovação em vestibular.
A aprovação em vestibular revela o mérito do aluno, critério previsto na Lei 9.394/97 para acesso aos níveis mais elevados de ensino, não se aplicando ao caso o critério etário, restrito a hipótese de incidência oposta ao avanço escolar.